Tribunal: STJ
Processo: 0018626-30.2017.8.19.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053303 - RJ
(2025/0359315-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GRPLRG SPE 7 LTDA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
AGRAVADO
: MATHEUS RANGEL DA SILVA VASCONCELOS
AGRAVADO
: LUMENA NUNES VELASCO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO PEREIRA PAES FILHO - RJ168665
AMANDA KLEM GUIMARES GUERRA - RJ173785
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação da Súmula n. 284 do STF, devido à ausência de indicação
precisa dos dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de rescisão contratual c/c
devolução de quantias pagas cujo valor da causa foi fixado em R$
45.999,56.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54647499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:50
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 1eaf4fc4-fed5-425c-9565-f73f395c6292

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou adequadamente o fundamento da decisão agravada referente
à Súmula n. 284 do STF.
7. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
2. A aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno".
CPC, art. 1.021, §§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022; STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
51.042/MG,
Turma, julgado em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54647499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:50
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 1eaf4fc4-fed5-425c-9565-f73f395c6292

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:50
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 1eaf4fc4-fed5-425c-9565-f73f395c6292

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053303 - RJ (2025
/0359315-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GRPLRG SPE 7 LTDA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
AGRAVADO
: MATHEUS RANGEL DA SILVA VASCONCELOS
AGRAVADO
: LUMENA NUNES VELASCO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO PEREIRA PAES FILHO - RJ168665
AMANDA KLEM GUIMARES GUERRA - RJ173785
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
da Súmula n. 284 do STF, devido à ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos
legais seriam objeto de dissídio interpretativo.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de rescisão contratual c/c
devolução de quantias pagas cujo valor da causa foi fixado em R$
45.999,56.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52925714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/12/2025 16:52:11
Código de Controle do Documento: 0f7dd21e-5ba6-4681-9e08-21ab5b4f0549

3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se do
agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de
observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 284 do STF.
7. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
2. A aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno".
CPC, art. 1.021, §§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
24/8/2022;
REsp n. 1.964.122/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022; STJ, AgInt no
RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 28/3/2017.
Documento eletrônico VDA52925714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/12/2025 16:52:11
Código de Controle do Documento: 0f7dd21e-5ba6-4681-9e08-21ab5b4f0549

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação da Súmula n. 284 do STF.
A parte agravante sustenta a desnecessidade de revolvimento fático-
probatório, pois a controvérsia seria exclusivamente jurídica, afastando a incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
Afirma que não incide a Súmula n. 284 do STF, não havendo no que se
falar em deficiência de fundamentação, porque a peça recursal permitiria a exata
compreensão da controvérsia, ao tratar da rescisão por culpa exclusiva dos
adquirentes e da fixação do percentual de retenção em 25%.
Alega que o acórdão recorrido divergiu do entendimento do STJ.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 602-606, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de rescisão contratual c/c devolução de
quantias pagas cujo valor da causa foi fixado em R$ 45.999,56.
Documento eletrônico VDA52925714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/12/2025 16:52:11
Código de Controle do Documento: 0f7dd21e-5ba6-4681-9e08-21ab5b4f0549

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 582-583 que o ora agravante, deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo.
Neste agravo interno, a parte agravante restringe-se a afirmar
genericamente que houve impugnação específica, apontando na desnecessidade de
revolvimento fático-probatório e sustenta, em tese, a não incidência da Súmula n.
284 do STF, sem, contudo, indicar os artigos tidos por violados pelo acórdão
recorrido ou objeto de interpretação divergente, limitando-se à defesa do parâmetro
de percentual de retenção em 25% e a colacionar precedentes.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a ausência
de indicação precisa dos dispositivos legais federais supostamente violados ou objeto
de divergência jurisprudencial (Súmula n. 284 do STF).
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA52925714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/12/2025 16:52:11
Código de Controle do Documento: 0f7dd21e-5ba6-4681-9e08-21ab5b4f0549

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo interno
por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52925714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/12/2025 16:52:11
Código de Controle do Documento: 0f7dd21e-5ba6-4681-9e08-21ab5b4f0549

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.053.303 / RJ
Número Registro: 2025/0359315-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00186263020178190014 186263020178190014 202524509404
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRPLRG SPE 7 LTDA
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES018793
JOAO GUILHERME ALEXANDRE - ES021587
AGRAVADO
: MATHEUS RANGEL DA SILVA VASCONCELOS
AGRAVADO
: LUMENA NUNES VELASCO
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO PEREIRA PAES FILHO - RJ168665
AMANDA KLEM GUIMARES GUERRA - RJ173785
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRPLRG SPE 7 LTDA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
AGRAVADO
: MATHEUS RANGEL DA SILVA VASCONCELOS
AGRAVADO
: LUMENA NUNES VELASCO
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO PEREIRA PAES FILHO - RJ168665
Documento eletrônico VDA54621511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:09:32
Código de Controle do Documento: 0e09f9d0-7938-4fc3-8337-2769c3b274c0

AMANDA KLEM GUIMARES GUERRA - RJ173785
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:09:32
Código de Controle do Documento: 0e09f9d0-7938-4fc3-8337-2769c3b274c0